Tribunal: TJMT
Processo: 0020016-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020016-10.2016.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: DANNE JOARA MARINHO
APELADO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANNE JOARA MARINHO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação de Resilição de Contrato por Descumprimento Contratual e Propaganda Enganosa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0020016-10.2016.8.11.0041, proposta contra GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., condenando a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A apelante aduz que a sentença foi contrária às provas dos autos, uma vez que foi baseada somente no depoimento da representante do shopping, ora apelado.
Argumenta que o apelado “descumpriu o contrato em diversas vezes, provando a quebra contratual”, o que teria acontecido desde o início da contratação, porque a apelante teria manifestado interesse em locar um espaço no 1o piso e foi induzida a instalar sua loja no 2o subsolo, sob o argumento de que ela não poderia comercializar o produto de bebidas alcóolicas naquele primeiro andar por existir outra loja que já vendia esse produto. Narra que depois de dois meses, foi inaugurada nova loja naquele local realizando a venda de bebidas.
Assevera que o estabelecimento foi lacrado pela administração do Shopping sem qualquer notificação da apelante sobre os fatos, assim, diante dos outros fatos ocorridos, decidiu ajuizar a ação. Relata que ao contrário do que informou a representante do Shopping, ninguém ligou para lhe avisar sobre a colocação do lacre na porta da loja.
Sustenta que realizou a notificação extrajudicial do apelado sobre os descumprimentos contratuais, inerentes à instalação do ar condicionado, a metragem do espaço que seria menor do que a contratada, entre outros, entendeu ser abusiva o lacre da loja que teria ocorrido em razão do atraso no pagamento do aluguel.
Invoca institutos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, consistentes na publicidade enganosa, vício do produto, ausência de boa-fé contratual, abuso de direito e exercício irregular do direito, para concluir que o ato ilícito praticado decorreu da proibição de a apelante “entrar em sua loja, reter bens de trabalho e até seus objetos pessoais que estavam na loja”.
Afirma que apelado não se desincumbiu de apresentar fato desconstitutivo do seu direito, porquanto as provas apresentadas são unilaterais.
Nesses termos, pugna pela condenação do apelado em danos morais.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que os pedidos da exordial sejam julgados procedentes.
Em contrarrazões, o apelado manifesta-se pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
Decide-se.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANNE JOARA MARINHO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação de Resilição de Contrato por Descumprimento Contratual e Propaganda Enganosa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0020016-10.2016.8.11.0041, proposta contra GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA., condenando a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Ressai dos autos que as partes celebraram contrato de locação de espaço comercial na estrutura física do apelado, e que passados alguns meses da execução do contrato, as partes tiveram divergências sobre essa execução. A apelante sustenta, na exordial, que houve vício de vontade na contratação, uma vez que a intenção era de locar um espaço no 1o piso do shopping, mas esse local não teria sido disponibilizado sob o argumento de que já havia outro estabelecimento que comercializava os mesmos produtos que a apelante iria disponibilizar, diante disso teria sido convencida a alugar outra área no 2o subsolo.
Relata que apesar de ter sido vetada, após alguns meses foi inaugurada outra loja no 1o piso que também comercializava bebidas alcóolicas, conforme a sua pretensão inicial. Menciona, também, que apesar de terem acordado sobre a possibilidade de fechar a loja após as 22h, nos dias de transmissão de jogos de futebol, o shopping, ora apelado, desligava o ar condicionado, inviabilizando o atendimento nos dias de horário estendido. Da mesma forma, haveria diferença de metragem entre o espaço físico e o que consta no instrumento contratual, bem como dificuldade para a instalação de tv por assinatura.
Aponta que, diante dessas circunstâncias, estava insatisfeita com a contratação e que em determinado dia chegou na loja e essa havia sido lacrada pelo shopping, sem qualquer notificação prévia. Alega que isso teria ocorrido pelo atraso no pagamento do aluguel, o que lhe ocasionou danos morais, uma vez que foi exposta aos seus clientes a essa situação vexatória, o que ensejou a propositura desta ação.
Angularizado o processo, o apelado apresentou contestação, na qual alegou, em síntese, que a apelante estava inadimplente, por isso ajuizou a ação, com intuito de rescindir o contrato. Impugnada a contestação, e, após oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença nos termos retromencionados, motivando a insurgência nesta instância.
Contextualizados os fatos, passo à análise do mérito recursal.
Quanto ao mérito, malgrado a apelante afirmar que a sentença está baseada apenas no depoimento da representante do apelado, denota-se da fundamentação que o Magistrado a quo se valeu das provas produzidas por ambas as partes.
Vislumbra-se que a principal ilicitude apontada pela apelante diz respeito ao lacre da loja, em relação ao qual aduz que teria sido motivado pela inadimplência. Apesar dessa alegação, vislumbra-se das próprias fotografias juntadas pela apelante que se tratava de simples fixação de folha A4 em que continha a informação de que a loja estava lacrada e que deveria procurar a inspeção do shopping, ou seja não havia outros obstáculos maiores para acesso à loja. Percebe-se pela instrução contida no papel que se tratava de circunstância relacionada a alguma irregularidade no funcionamento do estabelecimento, visto que remetia a solução ao setor responsável pela inspeção do local.
Caso estivesse vinculado a qualquer pendência financeira, a instrução seria direcionada ao financeiro, à administração ou até mesmo ao setor jurídico do shopping, o que não ocorreu no caso.
Nesse contexto, em que pese alegar que não foi informada pelo apelado sobre o lacre e que isso gerou uma situação vexatória, extrai-se dos relatos da própria apelante que ela resolveu não abrir a loja e nem solucionar a questão junto ao shopping, decidindo notificá-lo extrajudicialmente sobre o fato e as demais reclamações, com posterior propositura da demanda judicial, para rescindir o contrato.
Percebe-se dos autos a insatisfação da apelante com a contratação, e diante disso aproveitou do episódio do lacre da loja para buscar a rescisão responsabilizando o shopping, a fim de evitar eventual custeio de multa contratual, bem como ser ressarcida dos valores investidos para a abertura do empreendimento.
Tem-se que as reclamações apresentadas pela apelante não caracterizam o descumprimento contratual hábil à rescisão, como pretendido. Isso porque, não há previsão no contrato sobre o funcionamento do ar condicionado no horário estendido, assim a permissão para o atendimento após as 22h, em dias de jogos, não presume a modificação automática na rotina do shopping.
Do mesmo modo, em relação às dificuldades das instalações de infraestrutura, a exemplo da tv por assinatura, vê-se do contrato que foi estabelecido que a locatária é a responsável pelos ajustes estruturais necessários à instalação dos seus equipamentos, portanto não há responsabilidade do apelado nesse ponto.
No que diz respeito a eventual divergência de metragem, não há prova nos autos de que o assunto teria sido debatido pelas partes, visto que quando da celebração do pacto a apelante teve a oportunidade de verificar essas informações previamente, antes de assinar instrumento. Ainda que fosse constatada tal incoerência após a contratação, essa irregularidade poderia ter siso solucionada com abatimento proporcional no preço do contrato, sem a necessidade de resilição.
Além do mais, consta na sentença a ponderação no sentido de que foi disponibilizado espaço na área externa da loja para a apelante colocar mesas para seus clientes, sem custo adicional.
Sobre o tema, assim entende a jurisprudência:
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO EM GALERIA (SHOPPING CENTER). RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
Diferença na metragem da área do imóvel locado. Autora que tinha ciência no momento da pactuação, ausentes causas de nulidade dos contratos. Loja que foi montada e aberta mesmo com tal diferença de área. Ausência de comprovação de prejuízos para o exercício de suas vendas. Atraso na inauguração. Loja da Autora que ainda não tinha iniciado suas atividades quando da inauguração da Galeria, inexistindo danos ou prejuízos à sua atividade. Placa da loja vizinha. Inexistência de comprovação de que tal placa estaria obstaculizando a visibilidade da loja da Autora, não tendo sequer comprovado que, diante do suposto ilícito, teria sofrido danos e prejuízos. Impossibilidade do reconhecimento da rescisão contratual por culpa dos Réus. Sentença mantida.” (TJSP; Apelação Cível 0001931-53.2012.8.26.0152; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)
Por fim, sobre as alegações de publicidade enganosa, concorrência desleal, infração à boa-fé, abuso de direito entre outros, a apelante se limita a afirmar que houve restrição inicial para a comercialização do seu produto no andar pretendido e que depois foi concedido a outra pessoa. A única prova trazida são fotografias das outras lojas que vendem bebidas alcóolicas, o que não subsidia a relatada negativa ou indução à vício de vontade. Não há sequer testemunha para corroborar com a alegação.
Diante disso, tem-se que a apelante tenta imputar a responsabilidade ao apelado pela rescisão, quando em verdade ela é quem deu causa diante da inadimplência e na desistência em continuar com o negócio, fatos esses que não podem ser atribuídos ao apelado.
A propósito:
“APELAÇÃO – LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ALEGAÇÃO DE QUE O REQUERIDO DESCUMPRIU O CONTRATO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FALHAS NA GESTÃO DO SHOPPING CENTER – INSUCESSO DO NEGÓCIO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO À ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1005514-16.2020.8.26.0001; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 07/04/2021; Data de Registro: 07/04/2021)
Posto isso, a sentença coaduna com as provas apresentadas por ambas as partes, visto que tais conclusões são extraídas em sua maioria pelos documentos e oitiva das declarações apresentadas pela apelante, as quais foram corroboradas pelas elaboradas pelo apelado.
Sobre o ônus da prova assunto, Cássio Scarpinella elucida que:
"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente.
De acordo com o art. 333, I, o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Fato constitutivo é o suporte fático a partir do qual pretende o autor a tutela jurisdicional de seu direito. [...]
O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).
Assim, ainda que se conferisse a relação consumerista ao caso, com respectiva inversão do ônus, a apelante não está isenta de apresentar prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu na hipótese ora analisada.
Nesses termos, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a decisão vergastada. Pelo desprovimento majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora